Tribunal: TCU
Processo: 015.048/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Sra. Sarina Moreira da Silva Faro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de Convênio, firmado com o município de Malhador/SE, tendo por objeto o II Malhador Fest

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Sra. Sarina Moreira da Silva Faro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00093/2010, registro Siafi 732147, firmado com o município de Malhador/SE, tendo por objeto o "II Malhador Fest", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Sarina Moreira da Silva Faro (CPF: XXX.637.175-XX); 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Sarina Moreira da Silva Faro (CPF: XXX.637.175-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Sarina Moreira da Silva Faro (CPF: XXX.637.175-XX), condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/12/2010 100.000,00 9.4. aplicar à Sra. Sarina Moreira da Silva Faro (CPF: XXX.637.175-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e à responsável, para ciência.